Tribunal: TJMT
Processo: 1007826-47.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007826-47.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ARGIBLOCOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA - EPP - CNPJ: 15.044.308/0001-06 (APELANTE), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), ELIANE MARTINS SIMI - CPF: 701.300.351-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO – INADIMPLEMENTO – DEMONSTRADO – NOVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termo do art. 373, I, do CPC, incumbe a parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

A assinatura do Termo de Compromisso não tem o condão de caracterizar na novação da dívida.

A novação se trata de uma modalidade de extinção de uma obrigação, em virtude da substituição de uma dívida por outra. Contudo, para que haja o reconhecimento judicial, é necessário que as partes interessadas apresentem provas que sejam suficientes para demonstrar a concreta realização do ato jurídico.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1007826-47.2018.8.11.0002

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ARGIBLOCOS INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA - EPP

E OUTROS

-
Id-210023336,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, constante do Id-210023330, que em sede de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
n. 1007826-47.2018.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
concluiu

por
julgar improcedentes os pedidos iniciais, consequentemente, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Alegam em síntese que restou demonstrado na petição inicial os elementos suficientes ao acolhimento do pedido revisional.

Asseveram que deve incidir sobre o caso as regras trazidas pelo CDC, máximo quanto ao contrato que se busca o pedido de revisão ao qual traz regras limitativas de direitos ao consumidor – contrato de adesão.

Alegam ter havido novação das obrigações que se discute.

Afirmam inexistir ao caso motivo justo para a ruptura do contrato celebrado entre as partes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos contidos na petição inicial.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-210023339.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO,
concluiu

por
julgar improcedentes os pedidos iniciais, consequentemente, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

A r. sentença deve ser mantida.

Depreende dos autos que as Apelantes, no ano de 2013,
firmaram com o Banco Apelado um
“Contrato de Abertura de Credito”
em conta corrente
“Produtos Pessoa Jurídica”
sob o no 296.307,172, ao qual fora liberado o valor de
R$ 145.000,00
(cento e quarente e cinco mil reais).

Alegam ainda que no dia 06/10/2017 teria havido a novação da dívida (Termo de Compromisso n. 201702031300), no qual restou pactuado que o saldo devedor no valor de
R$ 131.294,34
(cento e trinta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) seriam pagos em 18 (dezoito) parcelas iguais.

Afirmam ser injustificada a atitude do Banco Apelado em recusar o recebimento da 10a parcela, sob a alegação de quebra de contrato em razão do atraso.

Malgrado ao que se falou, tem-se claramente dos autos que a recusa do Banco Apelado se deu de forma justificada, isso porquê a instituição financeira demonstrou nos autos que de fato houve a recusa do recebimento da 10a parcela, todavia, indica que a recusa não foi injusta, visto que fora acordado pelas partes no Contrato de Novação (id. 16720519), no item. 03:

“3. O pagamento do(s) boleto(s) poderá ser efetuado até o vencimento em qualquer instituição bancária, nos terminais de autoatendimento do BB ou pela Internet. Até 30 (trinta) dias corridos após seu vencimento, o boleto poderá ser pago exclusivamente no Banco do Brasil S.A., para que sejam integralmente mantidas as condições e o desconto objetos do presente compromisso.
O não pagamento de qualquer boleto em até 30 (trinta) dias corridos do vencimento acarretará em quebra do acordo, a(s) operação(ões) voltará(ão) a ser cobrada(s) pelo seu valor original e a(s) parcela(s) paga(s) será(ão) considerada(s) como amortização(ões).
O recebimento de qualquer boleto após a quebra do acordo será mera liberalidade do Banco, não significando, portanto, a manutenção das condições acordadas no presente Compromisso de Pagamento.”

Em razão disso, resta evidenciado que houve ao caso a justa recusa do não recebimento do pagamento da parcela 10a, haja vista com atraso superior a 30 (trinta) dias.

É certo ainda, que inexiste nos autos qualquer comprovação de teria as partes procedido a novação do contrato originário, tratando-se, portanto, de alegação unilateral trazido pela parte Apelante,
ao qual se faz necessário para a comprovação da existência de uma nova obrigação substitutiva.

O que realmente se constata dos autos é que houve a confecção de um Termo de Compromisso.

Outrossim, decorrido o inadimplemento da avença pactuada, ter-se-ia o retorno da cobrança do contrato original, conforme previsão no item 14 do Termo de Compromisso havido entre as partes.

“14. Este compromisso de pagamento não caracteriza novação da(s) dívida(s).
Em caso de não cumprimento integral (pagamento de todos os boletos no prazo), a dívida voltará a ser cobrada pelo seu valor original e as parcelas pagas constituirão mera amortização do saldo devedor.”

Já no que concerne a ausência de assinatura no Modelo de Termo de Compromisso arguido pela parte Apelante, restou demonstrado nos autos pelo Banco Apelado que este foi celebrado por meio eletrônico, motivo pelo qual não houve a assinatura da contratante.

Diante desse cenário, imperioso se faz a manutenção da sentença.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do §11o, do art. 85 do CPC, major os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024